Tribunal: TCU
Processo: 027.609/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8258/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 027.609/2022-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Antonio Baptista Tavares (XXX.927.888-XX); Antonio Baptista Tavares (XXX.927.888-XX); Augusto Acreano Gomes (XXX.454.977-XX); Benedito Jose de Lima (XXX.439.277-XX); Cesario Ignacio dos Santos (XXX.184.118-XX); Dimas Lopes da Silva Coelho (XXX.494.257-XX); Euclides Pires Brigido (XXX.620.750-XX); Fernando Macedo Cavalcanti de Oliveira (XXX.074.367-XX); Francisco Freitas de Melo (XXX.566.009-XX); Vera Walter Barboza (XXX.776.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.